Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709507-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CRISTIANE FREIRE DIONIZIO APELADO: CRISTIANE FREIRE DIONIZIO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em razão do indeferimento da gratuidade de justiça à autora, intime-se a apelante Cristiane Freire Dionizio a recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação adesivo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator